Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-62.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DA RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas processuais da reconvenção enseja a sua extinção, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inc. IV, ambos do CPC.
2. Da análise dos autos, não se permite concluir tratar-se de mero erro material, porquanto, ao serem apresentadas as guias sem numeração de processo e com referência à circunscrição judiciária diversa, pelo reconvinte, vê-se, em consulta ao PJE, que, no local, tramitam outras demandas entre as mesmas partes. E, ao contrário do que sustenta a apelante, não havia necessidade de concessão de novo prazo para o recolhimento das custas iniciais, quando, por duas vezes, foi oportunizado o seu recolhimento.
3. Não restou demonstrado, no curso do processo, qualquer comportamento que se enquadre às hipóteses do art. 80 do CPC. Ao contrário, litigou o apelado nos limites da defesa dos direitos que entende possuir. Litigância de má-fé não configurada.
4. Recurso conhecido e desprovido.